Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.

2. A decisão que defere penhora de percentual salarial, mediante descontos em folha de pagamento até a satisfação integral do débito, traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. Assim, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, a parte poderá pedir revisão da decisão, nos termos do art. 505, inc. I, do CPC, não se sujeitando à preclusão.

3. A prova de modificação da situação fática é imprescindível e incumbe à parte interessada.

4. No caso, o exame das circunstâncias indica a viabilidade de manutenção da penhora no percentual anteriormente estabelecido em agravo de instrumento.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.